Tribunal: TJES
Processo: 5004922-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004922-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO DURAO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A partir da leitura dos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente contra a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a embargante, de fato, apontou a existência de suposta contradição no julgado embargado. Segundo aduziu, haveria contradição na determinação de inclusão e cálculo do desconto da irrigação na fatura de junho de 2010.

2. Havendo indicado a presença de vício constante no art. 1.022 do CPC, não se justifica o não conhecimento do recurso, devendo o mesmo ser analisado, ainda que posteriormente venha a ser rejeitado.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004922-68.2021.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado: Luciano Ribeiro Durão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Luciano Ribeiro Durão, que não conheceu dos embargos de declaração por ela interposto.

A agravante aduz, em síntese, que os embargos de declaração preenchem os requisitos necessários a ensejar o seu conhecimento e ter seu mérito analisado, nem que seja para ser negado provimento, sob o argumento de que “negar conhecimento a um remédio processual idôneo e tempestivo não há razão de ser”. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo, de modo que a ação principal aguarde o julgamento do mérito do recurso para seguir sua marcha processual, a fim de evitar confusão processual.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. nº. 4553020)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id. nº. 4553020.

De fato, tal como consta na decisão recorrida, “
Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF’ (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017.”.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.197/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Contudo, esse não é o caso dos autos.

A partir da leitura dos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente contra a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a embargante, de fato, apontou a existência de suposta contradição no julgado embargado. Segundo aduziu, haveria contradição na determinação de inclusão e cálculo do desconto da irrigação na fatura de junho de 2010. Nas palavras da ora agravante:

“Nos autos da presente ação foi proferida sentença de parcial procedência da impugnação manejada pela impugnante, ora peticionante, ordenando a inclusão e o cálculo do desconto da irrigação à fatura de junho de 2010, acostada às fls. 20.

Pois bem.

Eis exatamente nesse ponto que reside a contradição na sentença de voga de v. Exa., senão vejamos.

Consoante ventilado na impugnação apresentada, a fatura do mês de junho de 2010 foi revisada e faturada somente com base no custo da disponibilidade do sistema, o que perfaz a quantia de R$ 20,91 (vinte reais e noventa e um centavos), já tendo inclusive sido quitada pelo embargado.

Nessa esteira, não havendo registro de consumo de energia, não há falar-se na aplicação do desconto irrigante.”

Assim, havendo indicado a presença de vício constante no art. 1.022 do CPC, não se justifica o não conhecimento do recurso, devendo o mesmo ser analisado, ainda que posteriormente venha a ser rejeitado.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de conhecer os embargos de declaração interpostos na origem e determinar o julgamento do mérito do recurso pelo Juízo de 1º grau.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.